Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL.
1. De acordo com o artigo 51 da Lei no 8.245/91, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente comprove os seguintes requisitos: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.
2. O locatário somente terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que preenchidos os requisitos deste dispositivo.
3. Recurso conhecido e não provido.